Tribunal: TJES
Processo: 5012509-12.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012509-12.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHEN WOMING

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012509-12.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHEN WOMING

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO - ES3674-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 38-A DA LEI N.º 9.605/1998. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS TÉCNICOS PRODUZIDOS POR ÓRGÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. CPP, ARTS. 158, 167 E 400, §1º. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso em sentido estrito foi interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu pedido da defesa de produção de prova pericial técnica ambiental.

O recorrente responde a ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 38-A da Lei n.º 9.605/1998, consistente em desmatamento de 0,30 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em área de preservação permanente.

A defesa alegou cerceamento de defesa, argumentando que se trata de crime que deixa vestígios e, portanto, exigiria prova pericial direta, conforme o art. 158 do Código de Processo Penal.

Sustentou que a atuação do recorrente limitou-se à reativação de estrada e abertura de pequena área, fora de área de preservação, sendo a perícia necessária para delimitação dos danos e evitar responsabilização penal desproporcional.

Requereu provimento do recurso para viabilizar a perícia, com a nomeação de perito e formulação de quesitos, ou subsidiariamente a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de pedido de produção de prova pericial técnica ambiental configura cerceamento de defesa em ação penal por crime ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prova pericial, embora prevista para a apuração de infrações que deixam vestígios (CPP, art. 158), pode ser substituída por prova técnica indireta idônea, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, especialmente quando houver conjunto probatório suficiente.

9. No caso, os autos contêm relatório técnico circunstanciado do IDAF, laudo de fiscalização, imagens de satélite e relatório fotográfico, produzidos por agentes públicos no exercício regular de suas funções, documentos dotados de presunção de legitimidade e fé pública.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de tais documentos como meio válido de prova em sede penal, desde que corroborados por outros elementos, como no presente caso.

11. O indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem, destinatário da prova, encontra respaldo no art. 400, §1º, do CPP, quando considerada impertinente, desnecessária ou meramente protelatória.

12. A defesa não demonstrou de forma concreta a necessidade da perícia, limitando-se a alegações genéricas sobre a extensão dos danos e a localização da intervenção, as quais já se encontram delimitadas nos autos por meio de documentação técnica.

13. A negativa de realização da prova pericial, portanto, não caracteriza cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, sendo legítima diante do conjunto probatório já existente.

14. A tese do Ministério Público, acolhida no voto, reforça a suficiência da prova técnica indireta e a inexistência de prejuízo à apuração da verdade real ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O indeferimento de produção de prova pericial ambiental não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos técnicos idôneos e suficientes à formação da convicção judicial, especialmente quando produzidos por órgão público no exercício regular de suas funções e dotados de presunção de legitimidade.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 158, 167 e 400, §1º.

Jurisprudência relevante citada

STJ – Precedente sobre legitimidade da prova técnica indireta produzida por órgãos ambientais (sem referência específica no voto).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por CHEN WOMING, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial técnica ambiental, formulado pela defesa, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta quanto à pertinência e utilidade da medida.

O recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 38-A da Lei n.º 9.605/1998, consistente na supressão de 0,30 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio inicial de regeneração, localizada em área de preservação permanente, nos termos do auto de infração e relatório de fiscalização lavrado por fiscais do IDAF, instruído com imagens aéreas, fotografias e laudo ambiental.

A defesa, nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, por tratar-se de crime que deixa vestígios, cuja apuração exigiria a produção de exame técnico pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que a conduta do recorrente se limitou à reativação de antiga estrada e abertura de pequena área fora dos limites de preservação permanente, sendo a perícia necessária para delimitar a extensão dos danos efetivamente causados por sua ação, de modo a evitar responsabilização penal desproporcional.

Postula, assim, o recebimento do recurso, com efeito suspensivo, e o provimento para que seja admitida a produção da prova pericial ambiental, com a consequente nomeação de perito e formulação de quesitos pelas partes.

Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em caso de eventual equívoco na via recursal eleita.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugna pelo não provimento do recurso.

O Magistrado, exerceu juízo negativo de reconsideração.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo 8º Procurador de Justiça Especial, Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012509-12.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHEN WOMING

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO - ES3674-A

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CHEN WOMING, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu pedido de produção de prova pericial ambiental, formulado no curso da ação penal em que responde pela prática do crime previsto no art. 38-A da Lei n.º 9.605/1998.

A decisão impugnada foi proferida sob o fundamento de que a parte não demonstrou, de forma concreta, a imprescindibilidade da medida probatória, considerada desnecessária diante do conjunto de provas técnicas já constantes nos autos.

Nas razões recursais, o recorrente alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que se trata de infração que, por deixar vestígios, exigiria a produção de exame técnico pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Sustenta que apenas com a realização da perícia, será possível aferir a real extensão do dano ambiental e delimitar com precisão sua eventual responsabilidade, afirmando que sua atuação se limitou à reabertura de uma antiga estrada e à criação de uma pequena esplanada de cerca de 50 m2, fora da área de preservação permanente.

Aponta, ainda, que a negativa da prova técnica inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o laudo técnico produzido no procedimento administrativo do IDAF não teria o condão de substituir o exame pericial judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja deferida a produção da perícia, com a consequente nomeação de perito e formulação de quesitos pelas partes. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, caso se entenda inadequada a via eleita.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

Com efeito, a prova pericial, embora prevista como meio típico de comprovação da materialidade em crimes que deixam vestígios, não possui caráter absoluto.

O Código de Processo Penal, em seu art. 167, admite, expressamente, a produção de prova técnica indireta, autorizando a substituição do exame pericial direto por outros elementos idôneos, especialmente quando demonstrada a existência de um conjunto probatório consistente e suficiente à formação da convicção judicial. É o que ocorre no presente feito.

Os autos estão instruídos com relatório técnico elaborado por fiscais do IDAF, datado de 03 de março de 2023, o qual descreve de forma minuciosa a existência de corte raso de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração, no interior de área de preservação permanente, na localidade da Fazenda Canto Santo Antônio, zona rural de Linhares.

Consta expressamente no referido relatório que foram identificados “vários tocos, incidência de brotações de pioneiras em meio à área desmatada, detritos como galhos, raízes e cipós acumulados na borda do fragmento remanescente”.

O documento está acompanhado de relatório fotográfico, laudo de fiscalização e imagens de satélite, obtidas por meio de plataformas como Google Earth, Bing Maps e Ortofotomosaico.

O auto de infração lavrado e as fotografias anexadas aos autos registram visualmente a alteração da cobertura vegetal na área em questão, permitindo verificar o impacto ambiental decorrente da intervenção ilícita.

Importante ressaltar que tais documentos não consistem em prova meramente administrativa, como alega a defesa. Trata-se de elementos técnicos, produzidos por agentes públicos no exercício de função fiscalizatória ambiental, dotados de presunção de legitimidade e fé pública, os quais, inclusive, têm sido reconhecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como prova válida para fins penais, desde que corroborados por outros elementos, como ocorre no caso.

Não se pode ignorar que o juízo de origem, destinatário da prova, concluiu pela desnecessidade da perícia requerida, diante da suficiência do material probatório já encartado.

Tal decisão encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, que afirma ser lícito ao magistrado indeferir a produção de provas consideradas impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 400, §1º, do CPP.

Ademais, verifica-se que a defesa limitou-se a afirmar genericamente que a perícia seria necessária, sem indicar com precisão quais pontos técnicos exigiriam esclarecimento por meio de exame pericial.

A mera alegação de que sua atuação restringiu-se a parte reduzida da área objeto da denúncia não é suficiente, por si só, para justificar a realização de perícia, quando os autos já contêm documentação que delimita a extensão do dano, sua localização geográfica e temporalidade, com base em evidência geoespacial objetiva e relatório técnico circunstanciado.

Em reforço, a manifestação ministerial no feito é clara ao destacar que “a decisão recorrida analisou adequadamente a questão, assentando que a prova pericial pretendida não se mostra, no momento processual oportuno, imprescindível para a elucidação dos fatos”, e que o material acostado aos autos “é prova técnica indireta e idônea a demonstrar a materialidade do fato”, especialmente porque “a defesa limitou-se a invocar genericamente a necessidade da perícia, sem demonstrar de forma concreta a utilidade ou pertinência técnica específica dessa prova para sua tese”.

Trata-se de trecho das contrarrazões subscritas pelo Promotor de Justiça Dr. Carlos Augusto Guimarães Avelino dos Santos, cuja argumentação técnica e alinhamento jurisprudencial merecem acolhimento.

Por fim, a alegação de que a negativa da perícia comprometeria a apuração da verdade real também não se sustenta.

O processo encontra-se em fase de instrução, já com audiência designada, ocasião em que outras provas poderão ser produzidas, inclusive testemunhais. Eventuais dúvidas remanescentes sobre a extensão do dano, ou grau de participação do acusado poderão ser enfrentadas, com base nos elementos que emergirem dessa instrução, sem prejuízo à ampla defesa.

Diante do exposto, não se verifica ilegalidade, ou abuso de poder na decisão que indeferiu a prova pericial requerida, tampouco ofensa ao contraditório ou cerceamento de defesa. O recurso, portanto, carece de fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)